Tribunal: TJSP
Processo: 2153668-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2153668-93.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - CTEEP, são embargados DIONIZIA
DUARTE DA SILVA, HUGO MACEDO CORRÊA, JOSÉ LUIZ SIMÕES
AMARANTES, DURVAL AUGUSTO PALOMBA, ANTONIO OZELIN,
CARLOS LOPES FILHO, JOSÉ DIVINO FARIA e NEWTON JOSÉ DE
FARIA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.891
Embargos de declaração no 2153668-93.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo - Foro Central
Juízo de origem: 24a Vara Cível
Embargante: Companhia de Transmissão de Energia Paulista -
CTEEP
Embargados: Dionizia Duarte da Silva e outros
a
EMENTA:
Embargos declaratórios

Alegações
relacionadas à existência de omissão Inocorrência,
porém, das hipóteses elencadas em lei
Singelo
inconformismo com o resultado do julgamento

Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 2534/2538 que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto
pela ora embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e
acolhido à argumentação de que o julgado foi omisso ao não
considerar o caráter provisório do cumprimento de sentença,
sendo a apólice de seguro garantia ofertada totalmente idônea e
capaz de garantir o Juízo.
Acresce que a execução dever transcorrer de
modo menos gravoso ao executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
A
via
aclaratória
visa,
ainda,
ao
prequestionamento da matéria.
Manifestação da parte contrária às fls. 08.10.
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
não
guardam
consistência jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas
hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a
correção de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua
modificação pelo inconformismo com o resultado, o que não é
possível sob a perspectiva do diploma legal acima citado.
Isto porque o V. Acórdão se manteve claro
quando fundamentou que, em que pese se tratar de cumprimento
provisório de sentença, o seguro garantia ofertado pela ora
embargante (executada) foi corretamente rejeitado pelo Juízo,
ante a não concordância dos exequentes, porque não serviria para
efeito de pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Portanto, a pretendida substituição traria prejuízo
aos embargados na medida em que o seguro se mostra
desprovido da liquidez e segurança existentes na penhora em
dinheiro, não podendo o princípio da menor onerosidade da
execução, na presente circunstância, servir para suprimir a
satisfação do crédito dos exequentes.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão
já proferido se apresentaram mais do que suficientes para
esclarecer os motivos que ensejaram no resultado da irresignação
recursal, mesmo que tenha sido contrário aos interesses da
embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se
revestimento de nítido caráter infringente ao julgado e como tal
não comporta apreciação via embargos de declaração: “Os
embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do
parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015 [parágrafo 1o: Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão” (EDcl no MS no 21.315/DF, 1a.
Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Por derradeiro, os embargos declaratórios não
podem ser usados unicamente como meio de prequestionamento
de questão federal ou constitucional, a fim de viabilizar o
recebimento de recurso especial ou extraordinário.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I -
Incabíveis os embargos de declaração se inexistem omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. II - O
Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os
artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional. III - Embargos de declaração
rejeitados.” (EDcl no RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Face ao exposto, rejeito os embargos de
declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica